Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700730-77.2023.8.07.0006 RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do processo por alegado flagrante provocado. No mérito, requer: (a) a fixação da pena-base no mínimo legal; (b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e (c) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve flagrante preparado, capaz de ensejar a nulidade da condenação; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada e se a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência foi realizada de forma adequada; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se conhece do apelo nos pontos em que pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois ausente o interesse recursal, uma vez que o pleito foi garantido na sentença. O flagrante preparado não se configura quando a conduta do réu demonstra espontaneidade na prática criminosa, sendo válida a prova obtida. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo de exame químico positivo para maconha e pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao réu. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e integralmente compensada com a reincidência, nos termos do art. 67 do CP e da jurisprudência do STJ. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica ao caso, pois a reincidência do réu impede o preenchimento dos requisitos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. O flagrante preparado não se configura quando há demonstração de espontaneidade na conduta criminosa do réu. A inexistência de circunstâncias judiciais prejudiciais ao acusado permite a fixação da penabase no mínimo legal. A confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a reincidência. O tráfico privilegiado não se aplica ao réu reincidente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 67; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 623.661/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, HC no 395.103/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.10.2017. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, diminuindo a pena em patamar de 2/3 (dois terços), fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena; modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030